Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEREZINHA DA SILVA PEREIRA DE ALCÂNTARA e OUTROS contra decisão de ID 178950313 (autos de origem), proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu em parte a impugnação para, reconhecendo o excesso execução, alterar a metodologia de cálculo do valor executado, nos termos da decisão do STF nos autos do RE n. 870.947; fixar a abrangência das parcelas devidas no período compreendido entre janeiro de 1996 até 28/4/1997 e; considerando a sucumbência majoritária dos impugnados, condená-los ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o excesso de execução, e, em consequência, afastar a obrigação do DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas iniciais. Em suas razões, os agravantes afirmam, em suma, que é devido o reembolso das custas iniciais adiantadas, sob pena de violação ao princípio da sucumbência, prescrito no art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil; que a isenção do pagamento das despesas dos atos processuais em favor da Fazenda Pública não autoriza a exoneração do reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora; que o periculum in mora está caracterizado pelo risco de que os requisitórios devidos serão pagos em quantia inferior ao montante efetivamente devido; que as verbas em comento decorrem de salário, de natureza alimentar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferido o reembolso das custas adiantadas pelos agravantes no cumprimento individual de sentença coletiva. No mérito, pede a reforma da decisão para assentar o direito ao reembolso das despesas processuais aditadas. Custas recolhidas (ID 55743098). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravado, DISTRITO FEDERAL, logrou êxito em demostrar o excesso de execução (art. 525, V, CPC). Em decorrência, os agravantes foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, corretamente arbitrados no percentual de 10% sobre o excesso de execução. É cediço que o art. 82, § 2o, do CPC determina que o vencido deve ressarcir o vencedor das despesas por este antecipadas. No caso, porém, as razões da impugnação foram acolhidas majoritariamente pelo juízo a quo, cuja consequência lógica é a de que o DISTRITO FEDERAL não deve ressarcir os valores pagos pelos agravantes referentes às custas iniciais do cumprimento de sentença. É importante salientar que, ao contrário do alegado, os valores adiantados das custas não se inserem no conceito de verba de natureza alimentar, tampouco representam desfalque significativo no valor dos requisitórios a serem oportunamente expedidos. Em conclusão, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int.